Tribunal: TJDFT
Processo: 0705970-11.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Omissão. Competência Territorial. Recurso Improvido.
I. CASO EM EXAME
1. Conforme relatado, a parte embargante almeja sejam sanadas as supostas omissão, contradição e erro material, no que se refere ao pedido de nulidade da fatura que instrui o pedido anulatório, bem como a fixação da verba honorária sucumbencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O presente recurso é destinado a sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado, conforme art. 1.022 do CPC.
4. A matéria relacionada à nulidade da fatura foi regularmente analisada no acórdão embargado, com apreciação da disciplina prevista no CDC.
5. A verba sucumbencial foi devidamente analisada no acórdão embargado, não havendo o vício apontado pela parte embargante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Rejeito os embargos de declaração. Tese de julgamento:
7. Não há omissão no acórdão quanto à nulidade da fatura de consumo de energia elétrica.
8. Não há omissão, contradição ou erro material relacionados à fixação da verba honorária, tanto em relação ao pleito principal, quanto ao pedido reconvencional.
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.